Tribunal: TJDFT
Processo: 0711577-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA INFORMAR A NATUREZA DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE.
I – Nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, compete à executada demonstrar que os valores bloqueados por meio do sistema Bacenjud são impenhoráveis
II – A ausência de conhecimento da realidade fática desonera o curador especial de impugnar de forma especificada. Depois, a possibilidade de penhora sobre ativos financeiros é a regra, de modo que a impenhorabilidade das verbas constritas, enquanto norma de exceção, deve ser arguida e comprovada pela própria devedora, não sendo possível exigir do juízo a diligência para verificar a sua natureza junto à Instituição Financeira.
IV – Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.